Tribunal: TJMT
Processo: 1018944-84.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018944-84.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EVANIR PARANHOS DA SILVA SANTANA - CPF: 536.421.801-59 (AGRAVANTE), WILSON DE FREITAS SANTANA - CPF: 326.212.301-30 (AGRAVANTE), CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO - CPF: 827.229.001-49 (ADVOGADO), FLAVIA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 035.551.931-39 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1018944-84.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

EVANIR PARANHOS DA SILVA SANTANA, WILSON DE FREITAS SANTANA e FLAVIA DE OLIVEIRA SILVA

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCESSO NA EXECUÇÃO – INVIABILIDADE DA DISCUSSÃO EM SEDE DE AGRAVO – MATÉRIA ANALISADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E

OFENSA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – ILEGALIDADE DA PENHORA – DESCABIMENTO – BEM DADO EM GARANTIA DA DÍVIDA – ARTIGO 835, § 3º, DO CPC/15 – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL –

RECURSO DESPROVIDO.

O agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Tratando-se de execução com garantia real, consoante prescreve o artigo 835, § 3º, do CPC/15, a constrição incide obrigatoriamente sobre o bem dado em garantia, não havendo que se falar em ilegalidade da penhora.

A execução pelo saldo devedor não descaracteriza o título como líquido, certo e exigível, especialmente quando os devedores não negam a inadimplência de parte das parcelas contratadas e que estão sendo objeto da execução.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EVANIR PARANHOS DA SILVA SANTANA, WILSON DE FREITAS SANTANA e FLAVIA DE OLIVEIRA SILVA
contra a
decisão que, nos autos da
Execução de título extrajudicial
nº 1043239-96.2021.8.11.0041 ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, deferiu o pedido de penhora do imóvel “
dado em garantia no título executado, matriculado sob nº 5299 – CRI de Rosário Oeste-MT
”. (ID. 94616594 dos autos principais).

Em síntese, sustentam os agravantes que o deferimento da penhora é medida ilegal, pois com base no art. 803, I, do CPC/15, em não sendo o título líquido e certo, haja vista a discussão do débito nos autos de Embargos à Execução nº 1018719-38.2022.8.11.0041, que está em fase recursal neste e. Tribunal, a constrição mostra-se ilegal.

Destacam que, conforme o laudo pericial anexado, o valor das duas parcelas pagas pelos agravantes/embargantes fora superior ao estipulado no contrato, de modo que, conforme o cálculo anexo, já está pago o montante de R$ 80.924,74 (oitenta mil, novecentos e vinte e quatro reais, setenta e quatro centavos), restando ainda devido em 31/12/2021 o valor de R$ 58.351,59 (cinquenta e oito mil trezentos e cinquenta e um real e cinquenta e nove centavos) e não R$75.358,69 (setenta e cinco mil trezentos e cinquenta e oito reais e sessenta e nove centavos) como requer o banco exequente.

Alegam ainda, que, além das abusividades contratuais, o banco exequente ainda lhe exigiu quatro (04) garantias diferentes, em nítido abuso de poder, pois as garantias ultrapassam mais de 800% do valor da dívida.

Sob tais argumentos, requerem a procedência do recurso, a fim de que seja reformada a decisão interlocutória que decretou a penhora bem dado em garantia matriculado sob nº 5299 – CRI de Rosário Oeste-MT e que seja reconhecida a ilegalidade da penhora e ausência de perigo de mora uma vez que o contrato já tem garantia.

A liminar foi indeferida no ID nº 144303152.

As informações foram prestadas no ID nº 144470186.

Sem contraminuta.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que o exequente
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou Execução por Título Extrajudicial nº 1043239- 96.2021.8.11.0041, em face de
EVANIR PARANHOS DA SILVA SANTANA, WILSON DE FREITAS SANTANA e FLAVIA DE OLIVEIRA SILVA
, aduzindo ser credor dos executados da importância atualizada de R$75.358,69 (setenta e cinco mil trezentos e cinquenta e oito reais e sessenta e nove centavos), representada pela Cédula Bancária nº 40/02666-3 e aditivo, senão vejamos síntese da inicial executória (ID. 71577224 dos autos principais):

“Em 30/07/2015, o Banco Exequente deferiu ao primeiro Executado, emitente da cédula, um crédito no valor de R$99.000,00 (noventa e nove mil), destinado ao financiamento para aquisição de bovinos, conforme descrito no orçamento de aplicação do crédito – fls. 01.

A primeira executada, Sra. FLÁVIA DE OLIVEIRA SILVA, assumiu a obrigação de pagar o valor do financiamento em 04 (quatro) parcelas, vencíveis entre 07/07/2018 e 01/07/2021.

Na data de 11/10/2018 foi celebrado aditivo de retificação e ratificação à cédula com a finalidade de alteração do prazo de vencimento e forma de pagamento para 04 (quatro) parcelas vencíveis entre 01/07/2019 e 01/07/2022.

No entanto, a obrigação não foi cumprida, tornando-se o Exequente credor da parte Executada na quantia de R$75.358,69 (setenta e cinco mil trezentos e cinquenta e oito reais e sessenta e nove centavos). Vencimento extraordinário 01/07/2021.

Destarte, com o inadimplemento do pagamento das prestações, ocorreu o vencimento antecipado da dívida, estando os Executados descumpridores com a obrigação de pagar a quantia já referida anteriormente, conforme demonstra planilha de saldo devedor anexa, realizada de acordo com o instrumento de crédito.”

A pretensão executória fora recebida em 09/12/2021, determinando-se a citação dos executados (ID.

72150286 dos autos principais).

A executada Flavia de Oliveira Silva foi devidamente citada (ID 74184776 dos autos principais).

Foi deferida a pesquisa nos sistemas INFOJUD, SIEL e BACENJUD em nome dos executados WILSON DE FREITAS SANTANA e EVANIR PARANHOS DA SILVA SANTANA (ID 75147120).

Os executados apresentaram Embargos à Execução nº 1018719-38.2022.8.11.0041 em 20/05/2022, alegando excesso na cobrança do débito.

Em que pese o
não acolhimento
dos Embargos à Execução em 19/7/2022, houve a interposição do
Recurso de Apelação
que resta pendente de julgamento neste e. Tribunal de Justiça.

Novamente foi requerido e deferida novas pesquisas nos sistemas INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD, restando novamente infrutíferas.

O exequente requereu a penhora por termo nos autos, do imóvel dado em garantia (hipoteca cedular de terceiro grau e sem concorrência de terceiros, o imóvel de propriedade de IVAN MONTEIRO DOS REIS, denominado SÍTIO SANTO ANTÔNIO, com área de 322,00 hectares. Matrícula 5299 do CRI de Rosário Oeste/MT) – ID. 94612546 dos autos principais – sobrevindo a decisão agravada (ID. 94616594 dos autos principais):

“Vistos, etc.

Tome-se por termo nos autos a penhora do bem dado em garantia no título executado, matriculado sob nº 5299 – CRI de Rosário Oeste-MT.

Após, intime-se os executados da penhora e do encargo de depositário fiel. Intime-se também, o credor hipotecário, se houver.

Após, EXPEÇA-SE carta precatória para avaliação e demais atos executórios, disponibilizando a referida nos autos.”

Pois bem
.

No caso em exame, cumpre observar que o recurso de agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

De tal sorte, quanto à alegação de
excesso de cobrança
, verifica-se que tal matéria não fora objeto da decisão agravada, estando em discussão em sede de Recurso de Apelação interposto nos Embargos à Execução nº 1018719-38.2022.8.11.0041, razão pela qual
NÃO
cabe neste momento decidir sobre a questão sob pena de supressão de instância.

Portanto, a discussão deve ater-se somente quanto à suposta (i)legalidade da penhora do imóvel dado em garantia ao contrato em discussão.

Pois bem.

Inicialmente, insta salientar que, o art. 835, §3º, do CPC/15 dispõe que:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

[...]

“§ 3º Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre
a coisa dada em garantia
, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora.”

Convém destacar também que o art. 848 do CPC/15 estabelece quais as situações em que pode haver substituição da penhora.

Todavia,
in casu
, além de a pretensão dos agravantes não se enquadrar em nenhuma das hipóteses do dispositivo acima explicitado, extrai-se da matrícula do imóvel objeto de penhora no ID. 94612549 que referido imóvel possui outros dois gravames, o que por isso, não há certeza de poderá garantir a totalidade da presente execução, vejamos:

Ademais, não é de se olvidar que, não obstante o princípio da menor onerosidade ao devedor, a execução é feita no interesse do credor, conforme dispõe o artigo 797 do CPC/15. Com isso, a relativização da ordem de preferência dos bens penhoráveis, assegurada no artigo 835 do CPC/15, requer prova do real prejuízo do devedor e expressa anuência do credor, conforme dispõe os artigos 848 e 847, ambos do CPC/15, ou seja, fatos que não se constata no presente caso.

Logo, discordando o credor, e ausentes hipóteses previstas nos artigos 848 e 847, ambos do CPC/15, correta a decisão que determinou a penhora do bem dado em garantia no título executado, até porque não pode ser desprezado o interesse do credor e a eficácia da prestação jurisdicional.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. RECUSA DO CREDOR. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA PARA SATISFAÇÃO DO DÉBITO. SÚMULA 7.

[...]

- Ainda que se reconheça que a execução deve ser realizada de forma menos onerosa ao devedor (Art. 620 do CPC),

não se pode desprezar o interesse do credor e a eficácia da prestação jurisdicional.

- Se instâncias locais entenderam que as ações oferecidas à penhora não eram suficientes para garantir a satisfação do crédito, não se pode, em recurso especial, dizer o contrário (Súmula 7).”
(STJ – 3ª Turma - REsp 801.262/SP, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/04/2006, DJ 22/05/2006, p. 200) (REsp 801262/Humberto).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. PENHORA DE BENS IMÓVEIS. EXCESSO DE PENHORA. A alegação de excesso de penhora, em que o devedor-executado pretende reduzir a constrição, deve ser realizada mediante simples requerimento nos autos logo após a constrição. Os embargos à penhora configuram procedimento voltado para discussão de aspectos formais da constrição judicial, sendo inviável discussão acerca do excesso de execução ou excesso de penhora. De qualquer modo, no caso concreto, não há elemento capaz de indicar a existência do alegado excesso de penhora. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
(TJ-RS - AI: 70083956235 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de Julgamento: 06/08/2020, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 10/08/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO à PENHORA. IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. ARTIGO 831 DO CPC. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. PENHORA ANTERIOR INSUFICIENTE E INCERTA, COM PENDÊNCIA DE RECURSO. EXCESSO AFASTADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em sede de cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação em que se alegava excesso de penhora. 2. Nos termos do consignado expressamente no artigo 831 do CPC, a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. 3. O princípio da menor onerosidade concebido em favor do devedor não pode ser invocado para embaraçar nova penhora requerida pela parte credora, quando as outras penhoras anteriormente realizadas não são suficientes para saldar por completo o débito. 4. No caso, não há como se acolher a tese de excesso de penhora em relação à penhora de um imóvel, porquanto a penhora sobre os valores do FIES é insuficiente para quitar o débito, além de ser incerta, a depender de julgamento de recurso especial. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
(TJ-DF 0711053-33.2021.8.07.0000, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 07/07/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/07/2021.)

Portanto, a execução pelo saldo devedor não descaracteriza o título como líquido, certo e exigível, especialmente quando os devedores não negam a inadimplência de parte das parcelas contratadas e que estão sendo objeto da execução.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022